Tribunal: TJMT
Processo: 1063920-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1063920-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NICEIA MARIA LEITE - CPF: 029.552.558-40 (RECORRENTE), NICEIA MARIA LEITE - CPF: 029.552.558-40 (ADVOGADO), REINO EDUCACAO LTDA - CNPJ: 34.034.281/0001-15 (RECORRIDO), THAYSE DAMASCENO MARTINS PARPINELLI - CPF: 374.278.338-64 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1063920-71.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1063920-71.2025.8.11.0001

Embargante:

Nicéia Maria Leite

Embargados:
Banco do Brasil S.A. e Reino Educação Ltda

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deu provimento ao recurso da instituição financeira para afastar sua responsabilidade solidária e negou provimento ao recurso da autora, mantendo a condenação apenas em face da empresa fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta omissão ou contradição quanto à análise da conduta da instituição financeira após a ciência da alegada irregularidade; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à responsabilidade da instituição financeira, afastando-a por ausência de falha na prestação de serviço.

4.

A instituição financeira atuou apenas como intermediadora do pagamento, sem participação na cadeia de fornecimento do serviço educacional ou ingerência sobre suas condições contratuais.

5.

A responsabilidade solidária exige efetiva participação na cadeia de consumo, o que não se verifica no caso concreto.

6.

A alegação de omissão quanto à manutenção das cobranças configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

7.

Não cabe à administradora de cartão de crédito cancelar unilateralmente transações regularmente autorizadas, sob pena de interferência indevida em relações contratuais entre terceiros.

8.

Constata-se a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, afastando-se os vícios previstos na legislação processual.

9.

Multa aplicada em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. 2. A instituição financeira que atua como mera intermediadora de pagamento não responde solidariamente por vícios na prestação de serviço do fornecedor. 3. É legítima a aplicação de multa quando os embargos possuem caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022 e artigo 1.026, parágrafo segundo; Código de Defesa do Consumidor, dispositivos sobre responsabilidade solidária na cadeia de consumo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1063920-71.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1063920-71.2025.8.11.0001

Embargante:

Nicéia Maria Leite

Embargados:
Banco do Brasil S.A. e Reino Educação Ltda

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Nicéia Maria Leite
.

Ação
:
declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 343013882):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenando, de forma solidária, as partes requeridas, ora embargadas à restituição dos valores indevidamente cobrados da parte autora, no montante de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 353948873): conheceu dos recursos interpostos por
Banco do Brasil S.A. e

Nicéia Maria Leite,
deu provimento ao da instituição financeira para afastar sua responsabilidade quanto aos pedidos iniciais e negou provimento ao da embargante, mantendo a sentença nos demais termos.

Embargos de Declaração
(Id. 355904378): a embargante alega que existem omissão e contradição acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1063920-71.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1063920-71.2025.8.11.0001

Embargante:

Nicéia Maria Leite

Embargados:
Banco do Brasil S.A. e Reino Educação Ltda

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nicéia Maria Leite em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A., afastando sua responsabilidade solidária quanto aos pedidos iniciais e excluindo-o das respectivas condenações.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a conduta da instituição financeira após a ciência da irregularidade da contratação, especialmente quanto à manutenção das cobranças no cartão de crédito e ao bloqueio parcial do cartão sem solução do problema principal. Alega, ainda, haver contradição entre a conclusão pela inexistência de falha na prestação de serviço bancário e a ausência de análise da conduta posterior do banco.

Ocorre que a insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O julgado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central da responsabilidade da instituição financeira, concluindo pela ausência de falha na prestação de serviço bancário que justificasse sua responsabilização solidária pelos danos decorrentes da recusa da empresa fornecedora em aceitar o direito de arrependimento exercido pela consumidora.

Além disso, assentou, de forma expressa e inequívoca, que a instituição financeira atuou exclusivamente como intermediadora do pagamento, disponibilizando o meio para que a transação financeira fosse realizada entre a consumidora e a empresa fornecedora do curso. Consignou-se que a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor pressupõe participação efetiva na cadeia de fornecimento do produto ou serviço que apresentou vício ou defeito, circunstância não verificada no caso concreto, uma vez que o Banco do Brasil não participou da oferta, negociação ou formalização do contrato de prestação de serviços educacionais, tampouco teve ingerência sobre as condições contratuais ou sobre a política de cancelamento da empresa.

A alegação de que o banco teria mantido as cobranças no cartão de crédito mesmo após a ciência da irregularidade não configura omissão do julgado, mas sim tentativa de rediscussão do mérito sob nova roupagem, considerando que o acórdão deixou claro que não cabe ao administrador do cartão de crédito cancelar unilateralmente transações regularmente autorizadas pelo titular do cartão, sob pena de interferência indevida nas relações comerciais estabelecidas entre terceiros.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém,
REJEITO-OS
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026